Tribunal: TJDFT
Processo: 0722718-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Imposto de renda. Isenção. Moléstia grave. Portador de HIV assintomático. Desnecessidade de laudo pericial e de contemporaneidade dos sintomas. Legalidade tributária. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar o direito da autora à isenção do imposto de renda sobre proventos de pensão por morte, determinar a cessação dos descontos e condenar o Distrito Federal à restituição dos valores indevidamente recolhidos desde 23.12.2019, atualizados pela taxa SELIC. A sentença reconheceu, com base em perícia judicial, que a autora é portadora do vírus HIV desde 1989, aplicando o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente as Súmulas 598 e 627 e o REsp 1.808.546/DF.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o portador do vírus HIV, ainda que assintomático, faz jus à isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988; (ii) estabelecer se é exigível laudo médico oficial ou demonstração de contemporaneidade dos sintomas para o reconhecimento judicial da isenção; (iii) determinar se o afastamento da perícia administrativa viola o princípio da legalidade tributária.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça interpreta o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 no sentido de que a infecção pelo HIV configura moléstia grave apta a ensejar isenção do imposto de renda, independentemente da presença de sintomas da SIDA/AIDS.
4. A isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave independe da demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva da enfermidade, conforme Súmula 627 do STJ.
5. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial quando o magistrado considera suficientemente comprovada a moléstia por outros meios de prova idôneos, nos termos da Súmula 598 do STJ.
6. O juiz forma sua convicção com base no conjunto probatório, podendo afastar conclusão de perícia administrativa quando a prova judicial e documental se mostra consistente, à luz do art. 371 do CPC.
7. A aplicação da isenção conforme interpretação consolidada do Superior Tribunal de Justiça não configura ampliação indevida do benefício fiscal nem afronta ao princípio da legalidade tributária.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6o; Lei 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, arts. 371 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 598 e 627; STJ, REsp 1.808.546/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.05.2022, DJe 20.05.2022; TJDFT, Acórdão 2051038, 0719578-42.2024.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 30.09.2025, DJe 09.10.2025.